Tribunal: TJES
Processo: 5007948-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007948-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM PROLAÇÃO DE PRONÚNCIA POR MAIS DE TRÊS ANOS. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A DEMORA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉUS. CONCESSÃO DA ORDEM COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus de Jesus Pereira dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECRIAD), tendo como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Os fatos apontam que, em 02/03/2021, o paciente, em concurso com outros indivíduos, teria praticado homicídio mediante disparos de arma de fogo, golpes de faca e agressões físicas, resultando na morte da vítima
H.V.G.
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa diante da ausência de prolação da decisão de pronúncia após mais de três anos do encerramento da instrução;

(ii)
saber se é aplicável a extensão dos efeitos das ordens concedidas a corréus com fundamento no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva perdura há mais de três anos e sete meses sem que tenha sido proferida a decisão de pronúncia, havendo inércia do Ministério Público, que não apresentou as alegações finais em tempo razoável.

Embora a complexidade do feito seja reconhecida em razão da gravidade dos delitos e do número de réus, tal circunstância não autoriza a perpetuação da custódia cautelar, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

A jurisprudência desta Câmara já reconheceu o excesso de prazo em situações idênticas envolvendo corréus do mesmo feito, concedendo-lhes habeas corpus sob idênticos fundamentos.

Diante da identidade fática e jurídica, impõe-se a extensão dos efeitos das referidas decisões ao paciente, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007948-35.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente), sendo apontado como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Sobre os fatos,
consta da denúncia que, no dia 02 de março de 2021, no bairro Novo Horizonte, município de Serra/ES, o paciente, em concurso com Alexandre Paulo da Conceição, João Ribeiro dos Santos Junior, Isnaide Firme do Amaral, Diego Santos de Souza, Antonio Alef Azeredo dos Santos e o adolescente
C.T.C
., teria desferido disparos de arma de fogo, golpes de faca e outras agressões físicas contra
Herbert Vieira Guedes
, ocasionando sua morte.

Em pesquisa nos autos originários extrai-se que, em 09/07/2021, a denúncia foi recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

A fase de instrução foi concluída em 09/04/2024, mas, até a impetração do
habeas corpus
, o Ministério Público ainda não tinha apresentado suas alegações finais, o que gerou a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.

Destaco que, em situações análogas, esta 2ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, já concedeu a ordem de habeas corpus em favor de corréus no mesmo feito originário (processo n.º 0007602-64.2021.8.08.0048), especificamente:
Isnaide Firme do Amaral
(HC nº 5003229-10.2025.8.08.0000),
Diego Santos de Souza
(HC nº 5004577-63.2025.8.08.0000),
João Ribeiro dos Santos Júnior
(HC nº 5004254-58.2025.8.08.0000) e
Antonio Alef Azeredo dos Santos
(HC nº 5015480-94.2024.8.08.0000).

Nessas oportunidades, reconheceu-se o excesso de prazo, considerando o encerramento da instrução desde 2024, a inércia do Ministério Público por período superior a um ano e a ausência de impulso oficial justificado para o prosseguimento do feito.

Ante tal cenário, a defesa pleiteou a extensão dos efeitos da decisão ao ora paciente, pela aplicação do disposto no art. 580 do CPP, que estabelece que “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros.”

De fato, embora a gravidade dos crimes e a pluralidade de réus possam imprimir certa complexidade ao feito, tais circunstâncias não justificam, por si sós, o prolongamento da prisão preventiva por mais de três anos e sete meses sem a prolação da decisão de pronúncia.

E, ainda que a defesa tenha promovido diligências no exercício da ampla defesa, tais atos não podem ser utilizados como justificativa para a manutenção da custódia de forma indefinida.

Trata-se, portanto, de manifesta situação de excesso de prazo, incompatível com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça: HC 804980/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 16/05/2023, Sexta Turma, DJe 23/05/2023.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar e
CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva de
MATEUS DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS
pelas seguintes medidas cautelares diversas: I. uso de tornozeleira eletrônica; II. comparecimento a todos os atos do processo; III. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; IV. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados; V. proibição de manter contato com as testemunhas e seus familiares.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.